Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-15.2018.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003171-15.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), WILLIAM SILVEIRA DE FRANCA - CPF: 049.967.851-60 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003171-15.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: WILLIAM SILVEIRA DE FRANCA

EMBARGADO: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
VERIFICADO – EXTRAÇÃO DA PARTE EXCEDENTE - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se o julgamento
extra petita
, impõe-se a extração da parte excedente.

Tendo o acórdão se manifestado a respeito do tema apontado como omisso, não há vício a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003171-15.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: WILLIAM SILVEIRA DE FRANCA

EMBARGADA: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação Cível para determinar que o apelado arque com a multa de 10% sobre o valor total do contrato e majorar a retenção das prestações pagas para 25%.

O embargante alega julgamento
extra petita
uma vez que não houve pedido nos autos para que a retenção fosse de 25%.

Argui, ainda, omissão no que diz respeito a abusividade da cláusula que estipula a multa de 10%.

Pede o prequestionamento da matéria.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 53638471.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003171-15.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: WILLIAM SILVEIRA DE FRANCA

EMBARGADA: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

VOTO

O embargante argui omissão no que diz respeito a abusividade da cláusula que estipula a multa de 10%,
no entanto, em relação a esse ponto, clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos expostos pelo embargante foram apreciados, tendo o aresto consignado o seguinte:

“No entanto, a multa de 10% sobre o montante do contrato está descrita na alínea “f” da cláusula 5ª e é devida, porque a apelante não deu causa à rescisão.”

Portanto, não há vício a ser sanado nesse ponto.

Já no que concerne ao alegado julgamento
extra petita
referente à retenção de 25%, analisando a Apelação interposta pela embargante, de fato não há esse pedido, devendo ser extraído do julgamento a determinação para que se aumente o percentual de retenção.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos para excluir do julgado a parte que altera o percentual de retenção das prestações, ficando a parte dispositiva da seguinte forma:
“
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar que o apelado arque com a multa de 10% sobre o valor total do contrato.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020